Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1. Se o regime fixado em acórdão é o semiaberto, deve o condenado ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado.

2. Depreende-se dos autos que, embora condenado a regime semiaberto, o paciente está submetido a quarentena preventiva no CDP-II, sistemática esta adotada quanto aos novos custodiados. Portanto, o paciente deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, observado o período de quarentena a que são submetidos todos os novos integrantes do sistema prisional.

3. Ordem concedida em parte.